Tribunal: TJDFT
Processo: 0702561-08.2024.8.07.0013
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. INDÍCIOS MÍNIMOS DA AUTORIA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Ratifica-se a decisão que rejeita representação desguarnecida de indícios mínimos da autoria do suposto ato infracional nela descrito.
2. Apelação conhecida e desprovida.